Tribunal: TJSP
Processo: 2207892-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO. Duplicata mercantil. Tutela antecedente. Sustação de protesto. Tutela concedida. Cabimento. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Caução consistente em dois imóveis, prestada pela autora, que garante o pagamento do débito caso a ação seja julgada improcedente. Recurso não provido.